Tribunal: TJES
Processo: 0005606-70.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005606-70.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA
APELANTE/APELADA: SAMARCO MINERACAO S.A.
APELADA/APELANTE: VANDERLEIA COELHO DE MOURA
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
.
RESIDÊNCIA COMPROVADA. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DA MINERADORA SAMARCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 1.000,00. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
.

I.I.
In casu
, conforme os documentos acostados à Exordial (fl. 18 e fl. 22), nota-se que a Recorrida comprovou que reside em Colatina, uma das localidades atingidas diretamente pelo rompimento da barragem em Mariana/MG, e, ainda, que no seu endereço existe o fornecimento de água pela Concessionária responsável, restando, pois, inconteste, a sua legitimidade no presente pleito para pleitear a reparação dos danos sofridos pela interrupção de acesso à água causado pelo evento danoso ambiental objeto da lide.

I.II.
Preliminar rejeitada.

II. MÉRITO.

II.I.
O artigo 225, § 3º, da Constituição Federal e o artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981 dispõem que as empresas respondem objetivamente pelos danos ambientais causados, haja vista restar consagrada a teoria do risco integral.

II.II.
A interrupção do fornecimento de água, em virtude do rompimento de barragem da mineradora Samarco que contaminou a água do Rio Doce, gera dano moral
in re ipsa.
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

II.III.
In casu,
não restam dúvidas acerca dos danos morais sofridos pela parte Autora, eis que em face do rompimento de barragem da mineradora Samarco, restou interrompido o fornecimento de água na cidade de Colatina, o que, a meu ver, demonstra o nexo de causalidade entre o dano ambiental e o dano moral sofrido, resultante de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, haja vista que foi retirado o acesso a um bem imprescindível à sobrevivência do indivíduo.

II.IV.
O valor destinado à reparação do dano moral deve atender a dois fatores: à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor sentida com o dano, sem que se cause o seu enriquecimento ilícito. Redução do
quantum
fixado a título de danos morais para R$ 1.000,00 (mil reais).

II.V.
Apelação Cível de Samarco Mineração S/A conhecido e parcialmente provido para reduzir o
quantum
indenizatório para R$ 1.000,00 (mil reais).

II.VI.
Apelação Cível Adesiva de Vanderléia Coelho de Moura conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

SAMARCO MINERAÇÃO S/A

interpôs
Apelação CÍVEL
e
VANDERLEIA COELHO DE MOURA
manejou
APELAÇÃO ADESIVA
, ambas contra a
SENTENÇA
(fls. 53/63)

proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE COLATINA-ES,
nos autos da
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
proposta pela Última Recorrente em face da Primeira, cujo
decisum
julgou procedente o pleito exordial
“
para:

a)- condenar a parte requerida ao pagamento a título danos morais individuais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), pautado na razoabilidade e proporcionalidade em relação à gravidade da lesão e a intensidade do sofrimento, valor este que vem sendo usualmente aplicado pelo TJES, acrescido de juros de mora desde o evento danoso (18/11/2015) e de correção monetária a partir do arbitramento, nos termos das Súmulas 54 e 362 do STJ. b)- Condenar a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 2º, e seus incisos, do Código de Processo Civil”.

Irresignada, a Recorrente SAMARCO MINERAÇÃO S/A sustenta, preliminarmente,
a Ilegitimidade Ativa da Recorrida
, considerando que “
a parte ora Apelada não comprovou sua relação jurídica com a empresa local de fornecimento de água (SANEAR), durante todo o período reclamado na inicial, deixando de demonstrar, assim, ter sido afetada, efetivamente, pelo alegado evento
”.

No
Mérito
, sustenta, em síntese, que:

(I)

no Município de Colatina a captação e a distribuição de água se encontram regularizadas; (
II
) não houve a configuração de dano moral indenizável; (
III
) e, subsidiariamente, que deve ser reduzido o
quantum
indenizatório em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por sua vez, a Recorrente VANDERLEIA COELHO DE MOURA sustenta a necessidade de majoração do valor da indenização arbitrada pelo Juízo a quo diante de todos os transtornos que teria sofrido em virtude da interrupção do fornecimento de água.

Pleiteiam, neste contexto, que sejam conhecidos e providos estes recursos, reformando-se a Sentença recorrida.

Contrarrazões às fls. 91/102 e às fls. 113/121.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de Ilegitimidade Ativa
Ad Causam

Irresignada, a Recorrente SAMARCO MINERAÇÃO S/A sustenta, preliminarmente,
a Ilegitimidade Ativa da Recorrida
, considerando que “
a parte ora Apelada não comprovou sua relação jurídica com a empresa local de fornecimento de água (SANEAR), durante todo o período reclamado na inicial, deixando de demonstrar, assim, ter sido afetada, efetivamente, pelo alegado evento
”.

In casu
, conforme os documentos acostados à Exordial (fl. 18 e fl. 22), nota-se que a Recorrida comprovou que reside em Colatina, uma das localidades atingidas diretamente pelo rompimento da barragem em Mariana/MG, e, ainda, que no seu endereço existe o fornecimento de água pela Concessionária responsável, restando, pois, inconteste, a sua legitimidade no presente pleito para pleitear a reparação dos danos sofridos pela interrupção de acesso à água causado pelo evento danoso ambiental objeto da lide.

Isto posto, REJEITO A PRELIMINAR em destaque.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Consoante relatado,
SAMARCO MINERAÇÃO S/A

interpôs
Apelação CÍVEL
e
VANDERLEIA COELHO DE MOURA
manejou
APELAÇÃO ADESIVA
, ambas contra a
SENTENÇA
(fls. 53/63)

proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE COLATINA-ES,
nos autos da
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
proposta pela Última Recorrente em face da Primeira, cujo
decisum
julgou procedente o pleito exordial
“
para:

a)- condenar a parte requerida ao pagamento a título danos morais individuais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), pautado na razoabilidade e proporcionalidade em relação à gravidade da lesão e a intensidade do sofrimento, valor este que vem sendo usualmente aplicado pelo TJES, acrescido de juros de mora desde o evento danoso (18/11/2015) e de correção monetária a partir do arbitramento, nos termos das Súmulas 54 e 362 do STJ. b)- Condenar a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 2º, e seus incisos, do Código de Processo Civil”.

Passo ao julgamento conjunto da APELAÇÃO CÍVEL PRINCIPAL e da APELAÇÃO ADESIVA, eis que as matérias de ambas se interrelacionam no que concerne ao arbitramento da indenização a título de danos morais.

Em sendo assim, examinados os autos, verifica-se que a Recorrente/Recorrida VANDERLEIA COELHO DE MOURA propôs a presente demanda objetivando a reparação de danos morais em virtude de dano ambiental, tendo em vista a interrupção do fornecimento de água em Colatina-ES, a partir de 05 de novembro de 2015, com o rompimento da barragem de Mariana.

Com efeito, nos termos do artigo 225, § 3º, da Constituição Federal, e do artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981, as Empresas respondem, objetivamente, pelos danos ambientais causados, por aplicação da teoria do risco integral,
verbo ad verbum
:

“
Artigo 225.
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. (...)

§ 3º
As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

“
Artigo 14
- Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores: (...)

§ 1º
- Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.”

No tocante à demonstração do dano moral sofrido pela parte autora, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
o dano ambiental gera dano moral
in re ipsa
,
in litteris
:

“
EMENTA:
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELA EMISSÃO DE FLÚOR NA ATMOSFERA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL
. POSSIBILIDADE DE OCORRER DANOS INDIVIDUAIS E À COLETIVIDADE. NEXO DE CAUSALIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. (...) 2.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, nos danos ambientais, incide a teoria do risco integral, advindo daí o caráter objetivo da responsabilidade, com expressa previsão constitucional (art. 225, § 3º, da CF) e legal (art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981), sendo, por conseguinte, descabida a alegação de excludentes de responsabilidade, bastando, para tanto, a ocorrência de resultado prejudicial ao homem e ao ambiente advindo de uma ação ou omissão do responsável
.

3.
A premissa firmada pela Corte de origem, de existência de relação de causa e efeito entre a emissão do flúor na atmosfera e o resultado danoso na produção rural dos recorridos, é inafastável sem o reexame da matéria fática, procedimento vedado em recurso especial. Aplicação da Súmula 7/STJ.

4.

É jurisprudência pacífica desta Corte o entendimento de que um mesmo dano ambiental pode atingir tanto a esfera moral individual como a esfera coletiva, acarretando a responsabilização do poluidor em ambas, até porque a reparação ambiental deve ser feita da forma mais completa possível
.

5.
Na hipótese, a leitura da exordial afasta qualquer dúvida no sentido de que os autores - em sua causa de pedir e pedido - pleiteiam, dentre outras, a indenização por danos extrapatrimoniais no contexto de suas esferas individuais, decorrentes do dano ambiental ocasionado pela recorrente, não havendo falar em violação ao princípio da adstrição, não tendo a sentença deixado de apreciar parcela do pedido (citra petita) nem ultrapassado daquilo que fora pedido (ultra petita). (...)

7.
Recurso especial a que se nega provimento”.

(
STJ
, REsp 1175907/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 25/09/2014)

Neste particular, sobreleva acentuar que este
Egrégio Tribunal de Justiça
tem firmado a orientação no sentido de que
a interrupção acerca do fornecimento de água em virtude do rompimento de barragem da mineradora Samarco que contaminou a água do Rio Doce, gera dano moral
in re ipsa
, verbatium:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM –REJEIÇÃO -
DESASTRE AMBIENTAL – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL – MENOR – DANO MORAL IN RE IP
SA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR RAZOÁVEL FIXADO NA SENTENÇA – DANO MORAL POR LESÃO AO MEIO AMBIENTE – INEXISTÊNCIA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA DESTE PEDIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA REGIDA PELA LEI VIGENTE NA DATA DA SENTENÇA – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DA RÉ IMPROVIDO.

1.
Tendo em vista a documentação apresentada nos autos, na qual comprova que a parte autora possui residência em área que tenha sido direta ou indiretamente atingida pelo desastre ambiental ocorrido no Município de Mariana/MG, não há como acolher a tese de ilegitimidade ativa ad causam da requerente.

2.

É notório, deste modo, todo o aborrecimento e frustração que a autora sofreu durante longo período, em decorrência de dano ambiental de responsabilidade da empresa requerida, que ofendeu a sua dignidade e originou o dever de reparar previsto no artigo 927, do Código Civil
.

3.
Desta feita,
verificado que o desastre ambiental de responsabilidade da ré ensejou na suspensão do fornecimento de água potável à requerente, apresentando-se como verdadeiro dano moral in re ipsa, resta caracterizada a responsabilidade da mineradora em arcar com os danos causados à autora, a teor de diversos precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça
. (...)”

(
TJES
, Classe: Apelação, 30160029226, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2017, Data da Publicação no Diário: 20/10/2017)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE AMBIENTAL DE MARIANA-MG – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DANO MORAL CONFIGURADO
– REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
– Um mesmo fato pode dar ensejo tanto a danos metaindividuais (difusos, coletivos, individuais homogêneos), quanto a danos meramente individuais (individuais puros), de modo que cada um deles corresponde, em regra, a uma natureza específica e implica em titularidade específica para a defesa de seus interesses em juízo. Doutrina e jurisprudência.

2
–
O dano ambiental, no caso concreto, o desastre ambiental da Samarco ocorrido em Minas Gerais (rompimento da barragem do Complexo de Fundão), além de ter ensejado dano coletivo (lato sensu), também gerou, de modo reflexo, dano individual puro, este decorrente da interrupção do fornecimento de água como consequência da contaminação do Rio Doce.

3 –
A interrupção de fornecimento de água, bem essencial, causa, por si só, dano de natureza extrapatrimonial (in re ipsa), cabendo à parte comprovar, apenas, que reside em local afetado pela interrupção e que a água utilizada é captada do Rio Doce. Precedentes do e. TJES. Dano moral arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), na linha de outros julgados de casos semelhantes
.

4
– Sentença parcialmente reformada.

5
– Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(
TJES
, Apelação, 14160048766, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/07/2017, Data da Publicação no Diário: 09/08/2017)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL.
DESASTRE AMBIENTAL. INTERRUPÇÃO ILEGAL NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. SERVIÇO ESSENCIAL. MENOR. DANO MORAL IN RE IPSA
. HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O rompimento de barragem da mineradora Samarco que contaminou a água do Rio Doce e interrompeu o abastecimento de água do Município de Colatina⁄ES no ano de 2015, apresenta-se como fato notório, não dependendo de comprovação, a teor do disposto no artigo 374, inciso I, do CPC⁄15.

2.

Por apresentar-se a água potável como bem essencial à vida, o artigo 10, inciso I, da Lei nº 7.783⁄89, classifica o seu tratamento e abastecimento adequados como serviços essenciais a serem prestados à população
.

3.
Na hipótese, a interrupção do fornecimento de água potável ao apelante por, no mínimo, 02 (dois) meses, em virtude de fato de responsabilidade da mineradora apelada, ensejou em dano moral operado
in re ipsa
.

4.
É notório todo o aborrecimento e frustração que o apelante sofreu durante longo período, em decorrência de dano ambiental de responsabilidade da empresa apelada, que ofendeu a sua dignidade e originou o dever de reparar previsto no artigo 927, do Código Civil
.

5.

Diante das peculiaridades do caso e sem descurar a capacidade econômica de grande monta da empresa apelada, uma das maiores mineradoras do país, e das condições de vida do autor, fixa-se o quantum indenizatório devido a título de danos morais ao apelante no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com correção monetária desde a data do arbitramento e juros a partir do evento danoso, nos termos, respectivamente, das Súmulas 362 e 54, do STJ, haja vista tratar-se de responsabilidade proveniente de obrigação extracontratual.

6.
Verba honorária fixada no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e majorada para o 12% (doze por cento) sobre a mesma base de cálculo, na forma do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC/15.

7
. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(
TJES
, Apelação, 14160043924, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: MARCELO MENEZES LOUREIRO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2017, Data da Publicação no Diário: 14/06/2017)

No caso em tela, não restam dúvidas acerca dos danos morais sofridos pela parte Autora, eis que em face do rompimento de barragem da mineradora Samarco, restou interrompido o fornecimento de água na cidade de Colatina, o que, a meu ver, demonstra o nexo de causalidade entre o dano ambiental e o dano moral sofrido, resultante de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, haja vista que foi retirado o acesso a um bem imprescindível à sobrevivência do indivíduo.

Nesta seara, é de conhecimento geral que o valor destinado à reparação do dano moral deve atender a dois fatores: à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor sofrida com o dano, sem que se cause o seu enriquecimento ilícito.

Para aferir o montante indenizatório, são levadas em conta, também, as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, ponderação bastante complexa a ser feita pelo Magistrado.

Em outras palavras, em se tratando de reparação de danos na esfera moral, não existem critérios legais pré-definidos que versem sobre a sua fixação, cabendo ao Magistrado estabelecer um valor sob seu prudente arbítrio, levando em consideração, logicamente, as peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo da indenização, a vedação do enriquecimento ilícito e a extensão do prejuízo causado à vítima.

Nesse diapasão, convém registrar que
o
quantum
fixado na Sentença não se coaduna com aquele comumente praticado pela iterativa jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes
,
verbo ad verbum:

“
EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA TEORIA DA ASSERÇÃO - ROMPIMENTO DE BARRAGEM - RESPONSABILIDADE CIVIL DA SAMARCO - FALTA DE ÁGUA TRATADA - DANO MORAL IN RE IPSA VALOR INDENIZATÓRIO MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. A teoria da asserção, adotada pelo nosso sistema legal, permite a verificação das condições da ação com base nos fatos narrados na petição inicial (REsp. 753.512, 4ª Turma. Relator: Ministro João Otávio de Noronha. Publicação: DJe 10.08.2010, p.1356). Considerando que o apelante, na petição inicial, se diz titular de um direito material a SAMARCO não pode ser eximida da responsabilidade pelos danos causados com o rompimento da barragem, que será apurada durante a instrução processual. A luz da teoria da asserção, as partes são legítimas a figurarem no polo ativo e passivo da ação
.

2. É fato público e notório, de conhecimento nacional e até internacional, a tragédia ocorrida nas barragens Fundão e Santarém, localizadas em Mariana/MG, pertencentes a SAMARCO MINERAÇÃO S/A, no dia 05 de novembro de 2015, cujos reflexos se estenderam até terras Capixabas, na medida em que rejeitos foram lançados, inclusive, sobre águas do Rio Doce, atingindo moradores do Município de Linhares/ES de variadas formas no que se refere ao fornecimento de água.

3. O dano ambiental tem natureza pública, porque causado de maneira difusa à coletividade, sendo eventual indenização destinada à recuperação do meio ambiente e de forma coletiva. Somente instituições extraordinariamente legitimadas poderiam eventualmente requerer a indenização pelo dano ambiental coletivo.

4. Esta reflexão, todavia, não é direcionada para a análise da ofensa individual decorrente do corte do fornecimento de água em Linhares, por se tratar de dano presumido, que independe de comprovação ( in re ipsa).

5. Em relação às demandas como esta foi julgado o Incidente de Demandas Repetitivas (IRDR) da Turma Estadual de Uniformização de Jurisprudência do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, relacionado ao rompimento da barragem da empresa SAMARCO MINERAÇÃO S/A, que criou regras para julgamento de ações por danos morais por problemas no abastecimento de água, onde foi quantificado a indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), observados os postulados normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, convencionando ser este um valor justo.

6. Por isonomia, deve a indenização fixada ser mantida no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sendo que este atende aos critérios legais, quais sejam, a posição social das partes, a gravidade e repercussão da ofensa, bem como, o caráter pedagógico, punitivo, repressivo e ressarcitório da indenização
.

7. Recursos conhecidos e improvidos. Sentença Mantida.”

(
TJES
, Classe: Apelação, 030160029259, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/07/2019, Data da Publicação no Diário: 31/07/2019)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL RESPONSABILIDADE CIVIL PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA MENORES RESIDÊNCIA COMPROVADA REJEITADA - ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO (MARIANA-MG) DESASTRE AMBIENTAL POLUIÇÃO DO RIO DOCE - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA DANO MORAL IN RE IPSA MENORES E GENITORA TITULARES DE DIREITO INDENIZATÓRIO NO ASPECTO INDIVIDUAL PELA PRIVAÇÃO DO ELEMENTO ESSENCIAL (ÁGUA) FATO PÚBLICO E NOTÓRIO NO MUNICÍPIO DE COLATINA VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO CONFORME RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DATA DO EVENTO DANOSO SÚMULA 54 DO STJ RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. A suspensão do fornecimento de água potável enseja dano moral presumido ( in re ipsa) , a teor de diversos precedentes deste TJ/ES e do Superior Tribunal de Justiça, restando, no caso, demonstrado o evento danoso e o nexo causal entre ele e o dano alegado.
5. O valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por autor é proporcional e razoável para atender às peculiaridades deste caso concreto.
Quantum em consonância com o que vem sendo arbitrado por esta Corte em casos semelhantes. 6. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual, nos termos da Súmula 54/STJ, tanto para a indenização por danos materiais quanto por danos morais. 7. Recurso parcialmente provido.”.
(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 014219000040, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2021, Data da Publicação no Diário: 05/07/2021)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM ADMINISTRADA PELA SAMARCO MINERAÇÃO S/A. POLUIÇÃO DO RIO DOCE. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS MORADORES DA REGIÃO ABASTECIDA PELO RIO. PRESUNÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO. (...)
7) Em atenção a tais critérios, bem como aos acórdãos deste Tribunal de Justiça proferidos em causas similares, mostra-se razoável e proporcional a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), verificando-se que valor superior poderia implicar enriquecimento indevido.
(...)”

(
TJES
, Classe: Apelação, 014160089984, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto : CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 20/02/2019)

Portanto, em atenção a outros julgados de casos semelhantes no âmbito deste Egrégio Tribunal, tenho por bem reduzir o
quantum
indenizatório, a título de danos morais, para o
valor de R$ 1.000,00 (mil reais)
, por entender razoável e adequado à finalidade pedagógica da medida.

Isto posto,

nos termos da fundamentação retro aduzida,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL DE SAMARCO MINERAÇÃO S/A e CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para reduzir o valor da indenização a título de danos morais para
R$ 1.000,00 (mil reais)
.

Por conseguinte, CONHEÇO DA APELAÇÃO ADESIVA DE
VANDERLEIA COELHO DE MOURA e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria